Tribunal: TJDFT
Processo: 0815307-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DE DOTAÇÃO NA LOA. TEMA 864 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da autora de recebimento dos valores retroativos referentes às diferenças salariais decorrentes do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.008/2012, o qual deveria ter sido implementado em setembro de 2015, mas somente ocorreu em março de 2021. Nas razões recursais, sustenta a autora que é inaplicável ao caso o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a controvérsia dos autos diverge daquela tratada no referido precedente. Argumenta que o Tema 864 trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto, no presente caso, discute-se reajuste concedido de forma escalonada, com base em legislação específica.
2. Acrescenta que o reajuste foi direcionado a um grupo específico de servidores e está previsto em norma própria, razão pela qual não se aplica a exigência de prévia dotação orçamentária para a sua concessão. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74745151.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 74745146.
4. Cuida-se de demanda proposta por servidora pública da área de saúde, com o objetivo de recebimento dos valores retroativos referentes às diferenças salariais decorrentes do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.008/2012, o qual deveria ter sido implementado em setembro de 2015, mas somente ocorreu em março de 2021.
5. A concessão de aumento de vencimentos, por implicar acréscimo de despesa com pessoal, exige, cumulativamente, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e prévia dotação suficiente na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864).
6. Embora a tese fixada no referido recurso extraordinário trate da revisão geral anual, o voto condutor estende os mesmos requisitos constitucionais a qualquer forma de aumento remuneratório, por força do disposto no art. 169, § 1o, da CF/88. No presente caso, conforme consignado pelo magistrado de 1o Grau, verifica-se que a Lei de concessão de reajustes indicada, a qual fixara aumento remuneratório à carreira do Serviço Público distrital integrada pela parte autora, foi editada sem a existência da necessária reserva orçamentária para suportar as despesas correntes relativas às remunerações dos servidores
7. A ausência de dotação prévia e suficiente na LOA e de previsão na LDO para o exercício financeiro de 2015 inviabiliza a execução do reajuste previsto para a categoria a ser implementado em setembro/2015, não se tratando de inconstitucionalidade da norma, mas de mera ineficácia enquanto não atendidas as exigências constitucionais e legais.
8. Legítima, portanto, a suspensão do pagamento promovida pelo Distrito Federal, diante do descumprimento dos requisitos constitucionais e legais que condicionam a execução de despesas com pessoal.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.